Tribunal: CARF
Processo: 11543.004983/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.004983/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.389 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ALEXANDRE SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis, na Declaração do Imposto de Renda, os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006, por
Auditor Fiscal da Receita Federal, da DRF/Vitória-ES. Após a revisão da Declaração
foram apurados os seguintes valores:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito
à multa de ofício)
2904
5.392,44
Multa de Ofício (passível de redução)

4.044,33
Juros de Mora (calculado até 31/10/2008)

906,46
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito
à multa de mora)
0211
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros de Mora (calculado até 31/10/2008)

0,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.004983/2008-06
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.389 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004983/2008-06

Valor do Crédito Tributário Apurado

10.343,23
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Glosa de R$23.800,00, por falta
de comprovação do pagamento. Enquadramento legal nos autos.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$1.992,00, por falta de
comprovação e previsão legal para dedução. Enquadramento legal nos autos.
O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
Deduziu o valor da pensão alimentícia paga aos seus filhos, no valor total de
R$23.800,00, em decorrência de Decisão Judicial homologada através da Certidão de
Sentença em anexo.
O inciso II, art. 4o, da Lei 9.250/1995, determina que poderá ser deduzida a importância
paga a título de pensão alimentícia, em face das normas do Direito de Família, quando
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
A pensão não foi paga por liberalidade. Para facilitar e agilizar o recebimento, foi
estabelecido acordo entre as partes, para que os pagamentos fossem quitados em
espécie, procedimento que não invalida a legitimidade da dedução da despesa.
Concorda com a glosa das despesas médicas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
NÃO COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis, na Declaração do Imposto de Renda, os pagamentos efetuados
a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Ciente do acórdão da DRJ em 11/09/2013, o(a) contribuinte, em 27/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que a dedução de pensão
alimentícia está comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.389 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004983/2008-06

Inicialmente, no tocante à pensão alimentícia, antes de passar à análise dos argumentos
despendidos, cabe trazer à colação excerto da legislação tributária que rege a matéria:
Decreto no 3.000/1999 (destaques acrescidos):
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no. 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
...
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
...
Da exegese dos dispositivos acima, depreende-se que, a fim de fazer jus à dedução de
Pensão Alimentícia, cabe ao contribuinte, a juízo da autoridade lançadora, apresentar a
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (onde há estipulação do quantum
a ser pago e data do início da obrigação), bem como a comprovação do efetivo
pagamento (transferência dos recursos).
O impugnante acosta Certidão de Sentença, onde se atesta a sua separação judicial, bem
como cópia de Ação de Separação Consensual (fls. 14/17).
Segundo sustenta, alterou de comum acordo o formato do pagamento entrega em
espécie do quantum devido. Acrescenta que os recibos apresentados servem como prova
do pagamento (fls. 18/23).
Sem razão, no entanto.
Da simples leitura do Acordo acostado, verifica-se que a determinação judicial estipula
que os pagamentos sejam depositados na conta corrente do ex-cônjuge, Sra. Sueleni
Sklias da Silva, sob o no 1081848, Agência 0639, do Banco Unibanco.
Se isso não foi feito, houve flagrante descumprimento da Decisão Judicial.
Além disso, mesmo procurando observar se o mais importante ocorreu na prática, isto é,
a efetiva transferência dos recursos, verificou-se que os recibos apresentados não
contêm qualquer reconhecimento de firma, sendo inábeis, nesse estado, a atestar a sua
efetiva emissão pelo suposto signatário, o ex-cônjuge.
O ora impugnante poderia, perfeitamente, ter acostado cópia de extratos bancários,
demonstrando a retirada dos valores nos períodos mensais, ou qualquer outro
documento hábil e idôneo que demonstrasse a efetiva transferência de recursos.
Por fim, cumpre destacar que as Declarações de Isentos dos beneficiários apresentadas
não contêm qualquer elemento indicativo do pagamento das pensões (fls. 24/25).
Assim, entende-se que não restou comprovado, de forma hábil e idônea, o efetivo
pagamento da pensão alimentícia, razão pela qual mantém-se a glosa.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.389 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004983/2008-06

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 62
DF CARF MF
Original